Tribunal: CARF
Processo: 13971.720070/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720070/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.363 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
SRAD SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por falta de previsão legal, o princípio da insignificância (bagatela) não se
aplica no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, por falta de competência do Colegiado, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Rafael Zedral, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720070/2019-61
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/CGE.
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos retroativos a partir de 01/08/2018, conforme Termo de Exclusão do Simples
Nacional -ADE-DRF/BLU n° 14/2019, de 4 de fevereiro de 2019, fls. 07, tendo em
vista a Representação Fiscal para a Exclusão do Simples Nacional, fls. 05, por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Fundamento legal:
art. 29, inciso VII, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006 e alínea "f" do inciso IV
do art. 84 da Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018.
Cientificada em 08/02/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fls. 13, apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/03/2019, fls.
17/33, alegando, em apertada síntese:
1- Apresentou à fiscalização todas as notas fiscais de todos os itens
comercializados.
2- Todas as suas aquisições e suas vendas são regularmente contabilizadas e
tributadas.
3 - Apresentou as notas fiscais de todas as mercadorias revendidas em seu
estabelecimento, assim, eventuais incompletudes não caracterizam crime de
descaminho passível de exclusão da empresa do Simples Nacional.
4 - Adquire todas as suas mercadorias por meio de operações do mercado
interno, de diversos distribuidores, atacadistas e importadores, portanto, não importa,
sob nenhuma modalidade, nenhuma das suas mercadorias. Apenas, adquire produtos
de empresas que forneçam regularmente notas fiscais, cumprindo o seu dever
tributário.
5 - Não houve comprovação da prática de qualquer condutas criminosa. A
auditoria alega que as notas fiscais apresentadas não cumprem todos os requisitos do
Regulamento do IPI e que, por isso, não serviriam para justificar a entrada das
mercadorias apreendidas.
6 -A motivação para excluir a impugnante do Simples Nacional amparase,
somente, no fato não ter constado de algumas notas fiscais de entrada os "demais
elementos que permitam sua perfeita identificação". Tal elemento é subjetivo. Não
poderia implicar crime de descaminho.
7 - Há uma diferença jurídica entre o não cumprimento de determinados
requisitos de uma obrigação acessória (nota fiscal) e a prática de crime de descaminho.
A presunção assumida pelo auditor-fiscal é motivo suficiente para o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional, por se tratar de presunção inadmissível no
ordenamento jurídico.
8 - As notas fiscais de aquisição não são emitidas pela impugnante, mas por
seus fornecedores, de forma que lhe imputar conduta de terceiros é ofensivo à
intranscendencia da sanção.
9 -A impugnante está sendo punida, com a exclusão do Simples Nacional, por
que seu fornecedor não teria cumprido, em plenitude, os requisitos atinentes ao
Regulamento do IPI, o que não pode caracterizar infração criminal de descaminho por
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

ela cometido. Sempre cumpriu com todas as obrigações fiscais, acessórias e principais,
a que está submetida.
10- Não pode assumir a função de corrigir ou retificar as notas fiscais de
entrada emitidas pelos seus fornecedores. Tal exigência não foi instituída pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN), de modo que não pode ser exigida da
impugnante, nos termos do art. 26 da Lei Complementar n. 12/2006.
11- Para demonstrar sua boa-fé, relaciona o seu estoque, de 13/08/2018,
referente às 10 espécies de mercadorias apreendidas pela fiscalização, e suas
respectivas notas fiscais, informando:
Das notas fiscais, percebe-se que o auditor-fiscal fez pouco esforço de tentar
reconhecer a regularidade das entradas, como se vê, uma a uma, a
comprovação das mercadorias apreendidas e as notas fiscais comprovatórias:
12- Tais notas fiscais foram apresentadas à fiscalização, não tendo
havido, por parte da auditoria, alegação de falsidade, subfaturamento ou de existência
de mercadorias em número superior às escrituradas, nem qualquer outra sorte de
fraude.
13- O descaminho é um tipo penal. Assim, não é possível desconectar a
causa de exclusão do art. 29, VII, da Lei Complementar n. 123/2006 da análise do
crime
no
Código Penal.
14- O tipo penal do descaminho impõe que haja elemento subjetivo
doloso por parte do agente para que esteja devidamente caracterizado o ilícito penal. O
Código Penal, artigo 334, prescreve a necessidade do agente ter a ciência que está
comercializando "produto de introdução clandestina no território nacional ou de
importação fraudulenta por parte de outrem" ou "desacompanhada de documentação
legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos".
15- As mercadorias foram adquiridas por meio de notas fiscais, de
empresas nacionais, devidamente tributadas, e sem nenhum indício de subfaturamento.
Portanto, não há dolo da impugnante.
16- Irregularidades em notas fiscais não podem justificar a exclusão do Simples
Nacional com base no art. 29, VIII, da Lei Complementar n. 123/2006, assim como
obrigações acessórias não podem se sobrepor à realidade material do fato gerador
tributário.
17- O valor total dos créditos tributários elididos, no montante de R$ 2.815,00,
configura insignificância diante da jurisprudência das Cortes Superiores e do
posicionamento doutrinário. O STJ decidiu que, para valores inferiores a R$
20.000,00, reconhece-se insignificância e, por consequência, atipicidade da conduta do
agente.
18- Nenhuma pessoa pode ser considerada culpada por um crime antes do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A causa de exclusão do Simples
Nacional pressupõe a ocorrência de descaminho. Um dos efeitos da condenação
criminal é a exclusão do Simples Nacional. Portanto, não há como se pretender a
exclusão da impugnante com base em descaminho se, ao tempo da fiscalização, nem
sequer existia investigação criminal ou processo penal visando à apuração do crime.
19- A exclusão do regime simplificado veio com alegações de generalidade e
sem ato prévio para explicações pela impugnante. Advêm muitas dúvidas da pretensão
de exclusão, submetendo a impugnante ao cerceamento de seu direito de defesa.
Ao final requer:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

...o recebimento e o devido processamento da presente Impugnação, para que
seja cancelada a exclusão da impugnante do regime do Simples Nacional, nos termos
da fundamentação exposta acima. Subsidiariamente, requer-se a suspensão da
exclusão até o trânsito em julgado do processo penal referente ao crime de
descaminho.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-51.387, de 20 de dezembro de 2019 (e-fls. 127).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 146), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em sequência
(destaques do original).
Alega cerceamento de seu direito de defesa, sustentando que “...não houve
manifestação expressa [no acórdão recorrido] acerca das alegações da recorrente referentes à
atipicidade da conduta em razão de se tratar de valores inferiores a R$ 20.000,00 (o que
descaracterizaria a própria conduta supostamente criminosa) e à inexistência de processo penal.”
Aduz que “...o acórdão deixou de se manifestar sobre as inúmeras notas fiscais
juntadas nos autos que configuram a existência de comprovação dos produtos de empresas
nacionais, fato que por si só excluiria qualquer dúvida sobre a aquisição regular posteriormente à
importação dos produtos, sem nenhum indicativo de subfaturamento ou similares.”
Acrescenta que “...o tópico principal, "III - ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL" também foi ignorado pelo acórdão no que toca à pretensão da recorrente
de comprovar a regularidade dos produtos supostamente objeto de conduta criminosa, conforme
presunção inadmissível da fiscalização.”
Quanto ao mérito, registra que “...o acórdão se manifestou no sentido de que a
recorrente teria responsabilidade por força da responsabilidade objetiva por infrações”,
entendendo o Recorrente que “...a responsabilidade objetiva conecta a conduta de um agente ao
ilícito (ou dano) verificado; mas não serve para conectar uma conduta de um terceiro (como o a
recorrente) a um ilícito praticado por outrem (como o fornecedor)” e que “Certamente, não é o
caso dos autos, em que não há sequer conduta da recorrente em relação à suposta violação de
obrigações acessórias de nota fiscal, sendo de exclusiva responsabilidade do fornecedor.”
Evoca, ainda, o princípio da presunção da inocência, requerendo, ao final, a
reforma da decisão e o cancelamento da exclusão do regime do Simples Nacional, e,
subsidiariamente, a suspensão da exclusão até o trânsito em julgado do processo penal referente
ao crime de descaminho.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo/DRF/BLU n° 14/2019 (e-fls. 7), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2018, em virtude da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, ilícito apurado no Auto
de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal integrantes do processo administrativo no
13971.720070/2019-61.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base normativa em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples Nacional:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I -(...)
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Como se observa, é licita a exclusão do Simples de contribuinte em razão da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho.
Em suas razões de defesa, o Recorrente sustenta, em suma, que o acórdão
recorrido cerceou seu direito de defesa, ao não se manifestar sobre as notas ficais juntadas aos
autos e deixar de analisar alegações da recorrente referentes à atipicidade da conduta em razão de
se tratar de valores inferiores a R$ 20.000,00.
Sem razão o Recorrente quanto a essas alegações.
Em primeiro lugar, registro que o órgão julgador não precisa proceder à análise
exauriente ou pronunciar-se sobre todos os pontos elencados na peça de defesa, bastando
enfrentar os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam necessários e
influentes à solução da lide, a teor do que dispõe o artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)
No caso, a fundamentação central utilizada no acórdão recorrido para justificar a
exclusão do Simples Nacional consta dos excertos seguintes (destaques do original):
(...)
Conforme Auto de Infração, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 2/4, a
seguinte informação:
Da análise das notas fiscais apresentadas no e-dossie, constatou-se que, à exceção da
de n" 053373, todas as demais já haviam sido apresentadas na ocasião da realização
da ação fiscal no estabelecimento comercial. Na realização da nova análise, restou
comprovada a aquisição regular de um item constante da nota fiscal n" 28357. Para
facilitar a devolução, este item foi remetido para a Agência da Receita Federal,
localizada no mesmo município do sujeito passivo, disponível a partir de 23/11/2018.
(grifamos)
Portanto, vê-se que "à exceção da de n° 053373, todas as demais já haviam sido
apresentadas na ocasião da realização da ação fiscal no estabelecimento comercial".
Foi comprovada a regularidade de apenas um item.
Ainda, extrai-se do Processo n° 13971.720068/2019-91, relativo ao mencionado
Auto de Infração, que a contribuinte não apresentou impugnação à apreensão dos
respectivos bens, tendo sido lavrado Termo de Revelia e aplicada a consequente pena
de perdimento.
Desta forma, não se constata a regularidade alegada pela interessada, não se
podendo acolher seu pleito.
Relativamente à alegação de que as notas fiscais de aquisição não são emitidas
pela impugnante, mas por seus fornecedores, tem-se que há que se observar o
princípio da responsabilidade objetiva, prevista no art. 136 do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso presente, verifica-se que a exclusão da contribuinte deu-se por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Embora não sendo de responsabilidade da contribuinte a emissão das notas
fiscais relativas às mercadorias por ela adquiridas, não há como negar que se
destinavam a comercialização, pois é esta a atividade da empresa.
Trata-se de crime formal, dano preceitual, que se consuma pela própria
constatação da mercadoria estrangeira importada irregularmente ser encontrada no
estabelecimento comercial, independentemente de sua circulação comercial, bastando
a posse para configuração do delito, sua consumação, a exemplo do crime de
falsificação de moeda.
É evidente que em se tratando de produto que ingressou no país de forma
irregular, não há registros na empresa de sua aquisição e comercialização, daí a
configuração, na área penal, de contrabando ou descaminho, artigos 334 e 334-A, do
Código Penal, a saber:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

(...)
Em síntese, o acórdão recorrido elenca a revelia, a responsabilidade por infrações
prevista no artigo 136 do CTN e a falta de comprovação da regularidade da importação das
mercadorias apreendidas como fundamentos fáticos e jurídicos suficientes à manutenção da
decisão de exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Compulsando os autos, confirmo que a aplicação da pena de perdimento em
caráter definitivo derivou da não apresentação de impugnação do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal constantes do processo administrativo no 13971.720070/2019-61,
caracterizando revelia do sujeito passivo, nos termos do artigo 774, § 1o do Regulamento
Aduaneiro - Decreto no 6.759 - de 05 de fevereiro de 2009, reproduzido a seguir (grifos nossos):
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de
apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
À luz do que dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil - CPC, a
caracterização de revelia gera presunção de fato incontroverso em desfavor do contribuinte,
descabendo-lhe, portanto, a rediscussão do mérito processual em qualquer outra instância
recursal. No caso vertente (comercialização de mercadoria proibida), há previsão normativa de
que o julgamento do processo de perdimento é feito em instância única pelos Delegados e
Inspetores da Receita Federal do Brasil no exercício de competência delegada.
Assim, sob o ângulo processual, ainda que, por hipótese, fosse admitida a
rediscussão do mérito a respeito da declaração de revelia e seus efeitos, isto só seria possível no
bojo do processo no 13971.720070/2019-61, em razão da competência privativa dos Delegados e
Inspetores da Receita Federal do Brasil para análise da matéria e porque as provas, fatos e
fundamentos que caracterizaram o ilícito ora contestado foram valorados e consignados naquele
processo.
Por fim, acrescento que a arguição do alcunhado “Princípio da Bagatela” -
instituto de direito penal que consiste numa espécie de perdão de dívidas de pequeno valor - não
tem respaldo no direito positivo brasileiro, muito embora, por vezes, tenha sido aplicado pela
jurisprudência em certos casos e em função do preenchimento de determinados requisitos.
Não cabe, portanto, como pretende o Recorrente, a aplicação do referido princípio
no âmbito tributário, ramo de direito autônomo que não se confunde com o direito penal, e no
qual impera outros princípios, mormente o da legalidade.
Nesse quadro, lídima a exclusão do Simples e hígido o fundamento que lhe deu
origem, não havendo reparos a fazer na decisão recorrida.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.363 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720070/2019-61

Fl. 262
DF CARF MF
Original